Tribunal: TJDFT
Processo: 0714933-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714933-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MIOKO OTA, SIMONE KEIKO VIEIRA, CAROLINA MAYUMI VIEIRA, TERUKO OTA DESPACHO Restituo os autos à Secretaria da Turma para que seja dado cumprimento ao que foi determinado na parte final da decisão de ID 34763690. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator